Tribunal: TJSP
Processo: 0019332-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE suspeição. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. No presente caso não se verifica impedimento do Magistrado no resultado do processo, nem mesmo configuração de alguma das hipóteses de suspeição previstas na legislação.
2. Não pode o Magistrado ser considerado suspeito

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE suspeição. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. No presente caso não se verifica impedimento do Magistrado no resultado do processo, nem mesmo configuração de alguma das hipóteses de suspeição previstas na legislação.
2. Não pode o Magistrado ser considerado suspeito unicamente pelo teor de suas decisões, derivadas de sua livre convicção e que, frise-se, não importam em prejulgamento ou intuito deliberado de prejudicar qualquer das partes.
3. Agravo Interno não provido.